Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ABRANGÊNCIA CONDENATÓRIA DO TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
I. Não pode ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do agravo de instrumento, matéria alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil.
II. Não se ressente de deficiência formal hábil a impedir o seu recebimento e processamento, pedido de cumprimento de sentença que atende aos requisitos dispostos no artigo 524 do Código de Processo Civil.
III. Está em tratando de sentença que condenou o réu ao adimplemento de obrigação de fazer e ao pagamento de compensação por dano moral, os honorários de sucumbência devem incidir sobre o conjunto da condenação, a teor do que prescreve o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido.